Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NATUREZA PROPTER REM. DESFAZIMENTO DO ATO JUDICIAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DESSES VALORES COM EVENTUAL OBRIGAÇÃO PELO DETRAN/DF E SECRETARIA DE FAZENDA. ALEGAÇÃO DE ERRO DO JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO COM A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS VALORES NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
1. A parte credora/agravante pretende a anulação da adjudicação do veículo penhorado na origem e também que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados após o referido ato, inclusive das decisões que lhe obrigaram a pagar pelos débitos respectivos, determinando aos órgãos recebedores dos valores (DETRAN/DF, SEFAZ) que reestabeleçam os débitos do veículo e devolvam os valores para uma conta judicial, sob o fundamento de erro do juízo de origem, que não teria se atentado para o fato da existência de alienação fiduciária sobre o bem.
2. O arcabouço fático-processual dos autos de origem revela a ciência do credor não apenas sobre as restrições existentes sobre o veículo, como também infirma a sua tese de ausência de culpa e de “erro do judiciário ao deferir a adjudicação de um bem alienado”, inviabilizando-se a o retorno ao status quo ante na forma em que pretendida, máxime por que ele mesmo trouxe a informação de que o bem já fora negociado com terceiro.
3. Ademais, os débitos tributários anteriores à adjudicação possuem natureza propter rem e acompanham o veículo, de forma que o adquirente assume os referidos débitos, sendo facultado, contudo, o direito de regresso contra o transmitente, mediante a inclusão dos aludidos valores no saldo remanescente da execução ou mesmo em ação autônoma, ante a sub-rogação verificada, à luz do art. 908, § 1o, do CPC, e artigos 347/349 do Código Civil. Precedentes.
4. “O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou”. (Acórdão 1117543, 07012416920188070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018)
5. Agravo de Instrumento não provido.